Tribunal: CARF
Processo: 12448.721782/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721782/2011-13
ACÓRDÃO
2002-009.538 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE SANDOVAL ALBUQUERQUE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DECLARAÇÃO A MENOR.
Confirmado que o sujeito passivo declarou rendimentos tributáveis em
valor inferior ao efetivamente recebido, mantém-se a exigência do imposto
suplementar decorrente.
AÇÃO JUDICIAL. REPASSE AO BENEFICIÁRIO.
Nos casos de crédito judicial recebido por procurador ou por qualquer
outra pessoa designada pelo contribuinte, deve-se considerar como data
de recebimento aquela em que o crédito foi disponibilizado aos autores da
ação judicial, independentemente de quando foi feito o repasse para o
beneficiário.
RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO
DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.538 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721782/2011-13
2

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2009/030450112648436, expedida em 04/01/2011, referente a imposto sobre
a renda de pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008, código 2904,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 1.815,57 e seus
consectários legais, totalizando R$ 3.470,45, com juros de mora calculados até
31/01/2011, fls. 4 a 8.
O lançamento decorreu da apuração de omissão de rendimentos, no valor de R$
8.528,69, em relação à fonte pagadora Banco do Brasil S/A, CNPJ no
00.000.000/0001-91, sendo que na apuração do imposto devido foi compensado
o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 501,45.
Cientificado da notificação em 12/01/2011, fls. 23, o contribuinte apresentou
impugnação em 11/02/2011, fls. 2, acompanhada dos documentos de fls. 9 a 14,
contestando o lançamento.
Alega que o valor não foi por ele recebido e solicita que seja realizada diligência
com o objetivo de verificar quem assinou o documento de liberação dos valores.
Sustenta que é co-autor do processo trabalhista JCJ/NF no 428/429/430/431/91
em face do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro.
O Despacho Decisório de fls. 35, com amparo no Termo Circunstanciado de fls. 32
a 33, deferiu a proposta de manutenção integral da exigência.
No mencionado Termo Circunstanciado, a autoridade revisora assim se
manifestou:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.538 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721782/2011-13
3
Os documentos apresentados pelo interessado referentes ao processo trabalhista
no JCJ/NF/No 428/1991, datados de 04/05/1992, estão incompletos. Não foram
apresentadas as planilhas de cálculo, alvarás, extrato bancário dos valores
recebidos e comprovantes de imposto retido.
A fonte pagadora, conforme extrato Dirf de fl. 30, informa o mesmo no de
processo trabalhista informado pelo interessado, com valores de rendimento
pagos de R$ 8.528,69 com IRRF de R$ 501,45.
Salientamos que a fonte pagadora Banco do Brasil apenas repassa aos
beneficiários de decisões de processos trabalhistas, valores depositados em juízo
pelo reclamado.
Desta forma, conclui-se que a documentação anexada é insuficiente para
comprovar as alegações apresentadas. Portanto, a autuação deve ser MANTIDA.
Intimado do Despacho Decisório e do Termo Circunstanciado em 18/07/2013, fls.
40, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 14/08/2013,
fls. 46 a 48.
Ratifica os termos da impugnação inicial e argumenta que toda a documentação
do processo trabalhista está em mãos do advogado encarregado do processo
judicial, Dr. Hitler Lavra da Silva Pinto, OAB 0431034, o qual não prestou conta da
demanda judicial aos reclamantes trabalhistas.
Pondera que contratou outro advogado para analisar a situação de apropriação
indébita praticada por terceira pessoa.
Aduz que o imposto de renda das pessoas físicas segue o denominado regime de
caixa e que por não ter auferido rendimento não ocorreu o fato gerador da
exigência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 09/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente;
b) e que o fato do número do processo trabalhista ser anterior ao ano-calendário
de 2008 já seria suficiente para provar que trata de verbas referentes a outros
anos.
É o relatório.

VOTO
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.538 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721782/2011-13
4
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
O lançamento tributário em discussão se baseou na informação contida em DIRF,
fls. 31 [44], onde consta que o autuado auferiu rendimentos tributáveis, em junho
de 2008, de R$ 8.528,69, com IRRF de R$ 501,45, em relação a decisão da Justiça
do Trabalho, processo no 428/1991.
A DIRF foi elaborada por instituição financeira, Banco do Brasil S/A, em obediência
ao disposto no art. 28, §3o, da Lei no 10.833, de 2003.
Art. 28. Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção
de que trata o caput do art. 46 da Lei no8.541, de 23 de dezembro de 1992,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do imposto de renda na fonte
incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do
Trabalho.
[...]
§ 3oA instituição financeira deverá, na forma, prazo e condições estabelecidas
pela Secretaria da Receita Federal, fornecer à pessoa física beneficiária o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na
Fonte, bem como apresentar à Secretaria da Receita Federal declaração contendo
informações sobre:
I - os pagamentos efetuados à reclamante e o respectivo imposto de renda retido
na fonte, na hipótese do § 1o;
II - os honorários pagos a perito e o respectivo imposto de renda retido na fonte;
III - as importâncias pagas a título de honorários assistenciais de que trata oart. 16
da Lei no5.584, de 26 de junho de 1970;
IV - a indicação do advogado da reclamante.
Os documentos juntados nos autos, fls. 9 a 14 [13 a 18], demonstram que o
contribuinte era um dos reclamantes na ação trabalhista de no 428/1991 em face
do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro.
A consulta à movimentação processual da ação trabalhista, fls. 56 a 69, indica que
foi expedido, em 16/06/2008, o Alvará Judicial no 335/2008 para José Sandoval
Albuquerque ou Hitler Lavra da Silva Pinto que, segundo a manifestação de
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.538 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721782/2011-13
5
inconformidade, era o advogado contratado para representar os reclamantes no
processo trabalhista.
Assim, não há dúvida de que os valores foram postos à disposição do contribuinte,
pessoalmente ou por meio de seu advogado.
No caso de crédito judicial recebido por procurador ou por qualquer outra pessoa
designada pelo contribuinte, deve-se considerar como data de ocorrência do fato
gerador do imposto de renda aquela em que o crédito foi disponibilizado ao autor
da ação judicial, independentemente de quando foi feito o repasse para o
beneficiário.
A norma de direito a amparar a conclusão contida no parágrafo anterior é aquela
disposta no caput do art. 27 da Lei no 10.833, de 2003, adiante reproduzida, que
determina que o imposto de renda sobre os rendimentos pagos em cumprimento
de decisão da Justiça Federal será retido no momento do pagamento ao
beneficiário ou seu representante legal.
Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de
decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor,
será retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e
incidirá à alíquota de 3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer
deduções, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
[...]
A ausência ou atraso do repasse dos recursos ao autuado pelo representante legal
não posterga a ocorrência do fato gerador do imposto de renda, por falta de
previsão legal nesse sentido.
Reforçando os argumentos deduzidos na decisão recorrida, de acordo com o art. 43
do CTN, o fato gerador do imposto de renda é assim definido:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
Mesmo que não tenha havido o efetivo recebimento por parte do sujeito passivo,
como quer fazer crer as razões recursais, o fato de ter sido sacado por seu patrono, que ao que
tudo indica tinha poderes para tanto, confirma que houve o efetivo pagamento, assim ocorrendo
a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda.
Assim, sob tais fundamentos, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
Sustenta também o recorrente que a alegada impossibilidade de aferição do RRA
sob o regime de competência por falta de informações é improcedente, pois o número do
processo trabalhista informa o ano do processo e que, consequentemente, corresponde a verba
anterior ao ano-calendário de 2008.
Tal afirmação não afasta o fundamento da decisão recorrida.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.538 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721782/2011-13
6
Eis o que afirma a DRJ:
Deixo de me manifestar quanto à tese de rendimentos recebidos
acumuladamente, ainda que não suscitada, mas objeto de declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em virtude de os
documentos juntados na defesa não permitirem inferir que os rendimentos
tributáveis se referem a meses de anos-calendário anteriores ao do recebimento
(ano-base 2008).
Para a apuração do RRA sob o regime de competência, imprescindível a informação
precisa de quando é a verba devida. Não há como apurar o RRA sob o regime de competência
apenas com a presunção de que as verbas apuradas são anteriores ao ano do processo judicial em
que reconhecidas.
Também quanto a tal ponto, a decisão recorrida deve ser mantida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 136
DF CARF MF
Original